Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). MERO INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES JURÍDICAS DISCUTIDAS NOS AUTOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz devia se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022, do Código de Processo Civil – CPC).
2. No julgamento dos embargos de declaração não se admite a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte sobre a melhor aplicação da lei. A rediscussão, no que tange à melhor interpretação da lei e de provas dos autos, deve ser suscitada por meio de recurso próprio.
3. Recurso conhecido e não provido.